Tribunal: STF
Processo: ARE 1587385
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado de Goiás e Goiás Previdência – GOIASPREV interpõem agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. APOSENTADORIA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR 36 (TRINTA E SEIS) ANOS. DECADÊNCIA PARA A REVISÃO DE SEUS ATOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Educação que instaurou processo administrativo para apurar suposta acumulação ilegal de cargos, com o objetivo de impedir a concessão de aposentadoria. O impetrante alega que a Administração Pública tinha ciência da acumulação de cargos, mas permaneceu inerte por mais de trinta anos, somente adotando medidas após o requerimento de aposentadoria. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a Administração Pública pode, após trinta e seis anos, anular ato de posse em cargo público em razão da constatação de acumulação ilegal de cargos; e (ii) se o decurso de tempo, aliado à inércia da Administração Pública, configuram decadência administrativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.1. A Administração Pública, apesar de deter o poder-dever de anular seus próprios atos, deve exercê-lo dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico. 
3.2. A inércia da Administração Pública em proceder à análise tempestiva da situação funcional do impetrante, por quase trinta e seis anos, configura afronta ao princípio da segurança jurídica, ensejando a aplicação da decadência administrativa. 
3.3. O decurso de tempo para a revisão de atos administrativos, sem que haja qualquer medida da Administração Pública para coibir a irregularidade, gera para o administrado a legítima expectativa de que a situação permanecerá inalterada, principalmente quando se trata de ato concessivo de aposentadoria, direito este de natureza alimentar. 
3.4 Ultrapassado o prazo quinquenal previsto na Lei Estadual n. 13.800/2001, sem qualquer manifestação da Administração Pública, impõe-se o reconhecimento da decadência administrativa, em observância ao princípio da segurança jurídica. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Segurança concedida. Tese de julgamento: '1. A inércia da Administração Pública em coibir a acumulação ilegal de cargos por mais de trinta anos, somente adotando medidas após a parte requerer a sua aposentadoria, configura decadência administrativa, a obstar a revisão do ato de posse, em respeito ao princípio da segurança jurídica. 2. O prazo para a Administração Pública anular seus próprios atos, quando eivados de vícios, é de cinco anos, contados da data em que foram praticados, nos termos do art. 54 da Lei Estadual n. 13.800/01, sob pena de decadência'.” (e-doc. 19)

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 23).
Sustentam os recorrentes, nas razões de seus apelos extremos (e-docs. 25 e 26), violação dos artigos 5º, inciso XXXVI; e 37, incisos XVI, alínea “b”, XVII e § 10, da Constituição Federal. 
Defendem a inocorrência da decadência,"uma vez que a infringência à Constituição Federal se protrai no tempo" (e-doc. 27, p. 11). No ponto, GOIASPREV argumenta, também, que 

"somente a partir do requerimento de aposentadoria formulado pelo impetrante [recorrido], em 19 de agosto de 2022, é que a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) teve ciência da possível acumulação irregular de cargos públicos. Assim, considerando que o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de nº 202200006062775 foi instaurado em 16 de fevereiro de 2023, conclui -se que não se operou o prazo decadencial de cinco anos previsto para a instauração do feito disciplinar." (e-doc. 25, p. 8)

Alegam  que, mesmo que tenha havido boa-fé do recorrido por mais de 30 (trinta) anos, "o próprio acórdão reconhece que os cargos acumulados não se enquadram nas exceções constitucionais previstas no art. 37, XVI", o que "subverte a supremacia da Constituição e frustra o interesse público primário de resguardar a moralidade administrativa" (e-doc. 25, p. 9).
Afirmam que o acórdão hostilizado deixou de avaliar a ausência da "natureza técnica do cargo de Executor Administrativo, elemento que, por si só, impede a acumulação com o cargo de professor, conforme dispõe o art. 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal" (e-doc. 25, p. 12).
Decido. 
Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por José Inácio de Souza objetivando 

“a concessão da segurança pleiteada, reconhecendo-se a DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, diante da boa-fé d[o] impetrante e da inércia da Administração em anular seus atos, para suspender a verificação de acumulação de cargos e incompatibilidade de horários no Processo Administrativo nº 202200006062775 e retom[ar a] análise do pedido de aposentadoria do impetrante ou, subsidiariamente, determin[ar] que os impetrados conclua[m] o processo de aposentadoria e pross[igam com a]  elaboração do ato de concessão de aposentaria, visto que seus requisitos já estão completos [há] mais de 2 anos, ou, subsidiariamente, [que seja determinado o] arquivamento de todo o processo sob o nº 202200006062775.

O Desembargador Relator concedeu a medida liminar postulada, sobrestando o andamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) n. 202200006062775, em trâmite perante a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, bem como seus efeitos, deflagrada para apurar a alegada acumulação ilegal dos cargos em apreço, até o julgamento do writ naquela sede (e-doc. 15, p. 45-48)
Ao realizar o julgamento do mandado de segurança, o órgão fracionário concedeu a ordem destacando que “desde o momento em que o impetrante tomou posse no cargo de professor, sua situação passou a estar sujeita a averiguação e adoção das providências cabíveis por parte da Administração Pública” (e-doc. 19, p. 5), que permaneceu inerte até a realização do pedido de aposentadoria do impetrante, ora recorrido, formalizado após 36 (trinta e seis) anos de serviço prestado.
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“Com efeito, demonstra o impetrante, por meio de prova pré-constituída, que durante o ano de 1986 até o ano de 2021, exerceu, cumulativamente, os cargos de professor na rede estadual de educação (posse em 07/02/1986) e de executor administrativo no Município de Vicentinópolis/GO (posse em 01/04/1984).
[...]
Vê-se, então, que desde o momento em que o impetrante tomou posse no cargo de professor, sua situação passou a estar sujeita a averiguação e adoção das providências cabíveis por parte da Administração Pública. 
No entanto, sobreleva anotar, que durante quase 36 (trinta e seis) anos, o impetrante exerceu as atribuições inerentes aos cargos públicos em cumulação, recebendo seus vencimentos e contribuindo para a previdência dos servidores de ambos os cargos e somente agora foi instado a fazer a opção por um deles, tendo optado pelo cargo de professor estadual e exonerado, a pedido, em 01/02/2024 do cargo de executor administrativo do Município de Vicentinópolis/GO (mov. 1, arquivo 48). 
Todavia, mesmo optado por um dos cargos, foi instaurado processo administrativo em que a aplicação da pena de demissão é o mais provável desfecho. Desta feita, é impositivo reconhecer que a conduta estatal em não adotar providências, malgrado possuísse meios para identificar que em seus quadros há servidores ocupando mais de um cargo, não se apresenta compatível com o princípio da segurança jurídica, impondo a aplicação da decadência administrativa.
Não se desconhece que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, consoante o princípio da autotutela, corolário do princípio da legalidade. Entretanto, tal prerrogativa deve ser exercida dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico, garantindo-se, sempre, o contraditório, a ampla defesa e os meios recursais inerentes ao devido processo legal, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
[...]
Nesse toar, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que, embora a Administração tenha competência para revisar seus próprios atos, deve fazê-lo dentro de prazos razoáveis, conforme enunciado nas Súmulas n. 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal: 
Súmula 346: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
Súmula 473: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
No caso vertente, a inércia da Administração durante quase 36 (trinta e seis) anos para proceder a análise tempestiva da situação funcional do impetrante resulta em flagrante desrespeito ao princípio da segurança jurídica.
[...]
Considerando que o prazo para revisão de atos administrativos é de cinco anos, consoante a disciplina o art. 54 da Lei Estadual n. 13.800/2001, eventual revisão extemporânea violaria frontalmente o princípio da segurança jurídica. 
Oportuno rememorar, que o legislador ordinário tratou de positivar o princípio da segurança jurídica no art. 2º da Lei Federal n. 9.784/99: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” 
À luz desses preceitos, conclui-se que os princípios que regem a Administração Pública, tais como legalidade, moralidade e impessoalidade, devem coexistir harmoniosamente com o princípio da segurança jurídica, sob pena de instaurar-se um cenário de instabilidade e imprevisibilidade nas relações jurídicas. 
Ademais, cumpre destacar que, durante todo o período de exercício de ambos os cargos públicos, o impetrante efetuou regularmente contribuições previdenciárias tanto ao Estado de Goiás quanto ao Município de Vicentinópolis/GO. Dessa forma, eventual indeferimento da aposentadoria, sob o argumento de acumulação indevida, implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública.”

Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem, amparada em legislação infraconstitucional (Lei nº 9.784/99 e  Lei Estadual nº 13.800/2001) e nos fatos e provas dos autos, concluiu não ser possível a revisão dos atos que possibilitaram a acumulação dos cargos ocupados pelo recorrido há aproximadamente 36 (trinta e seis anos).  
Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 07.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. TERMO A QUO. ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO ESPECIALISTA EM EXTENSÃO RURAL. DEFINIÇÃO DE CARGO TÉCNICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.784/99). Precedentes. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 839 da repercussão geral, o qual trata de matéria diversa da discutida nestes autos. 3 Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que se trata de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE nº 1.008.095/AC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/05/2023).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.431.330/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/06;/2023).

Ademais, cabe ressaltar que esta Suprema Corte vem admitindo, em situações excepcionais, a ocorrência da decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos públicos, quando verificadas a boa fé do servidor e a inércia da Administração Pública em anular atos favoráveis aos destinatários, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Sobre o tema:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA ESTADUAL. PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALÁRIOS. HIPÓTESES DE PROVIMENTO DERIVADO DE EMPREGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE VINTE ANOS. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO INCONSTITUCIONAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Esta Suprema Corte tem entendido que, em situações excepcionalíssimas, admite-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa na hipótese de provimento derivado de cargos públicos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração durante longo período de tempo. Precedentes. 2. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.454.805/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 156/01/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.380.919/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19/09/2022).

Tratando especificamente sobre o tema versado nos presentes autos, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.406.244/MG, que bem aborda a questão:

“O Tribunal de origem consignou que, na espécie, não incidiria o prazo decadencial de cinco anos para a Administração Pública rever seus próprios atos, sob o fundamento de que a fulminação do direito não alcança situações flagrantemente inconstitucionais como a dos autos. Ato contínuo, ressaltou que a cumulação de proventos de aposentadoria pretendida é vedada pela constituição, motivo pelo qual a inconstitucionalidade da medida justificaria a anulação do ato sem a necessidade de observância do prazo decadencial.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
‘Nesse ponto, com base no artigo 1.013, parágrafos 1º. e 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a conclusão de que o ato de concessão da segunda aposentadoria da impetrante decorreu de um ato inconstitucional, apenas registro que não há como falar em decadência. 
Afinal, o entendimento dos Tribunais Superiores é que o prazo decadencial previsto no artigo 54 da lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (STF, MS 29065)’ (eDOC 97, p. 11-12)
 
Entendo que o presente caso, em virtude de suas peculiaridades, deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.
Efetivamente, o tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis: 
 
‘O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).
 
O autor tedesco prossegue afirmando que o princípio da confiança tem um componente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:
 
‘Dito princípio consagra que uma confiança despertada de um modo imputável deve ser mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confiança é imputável, quando o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confiar. Nesta medida é idêntico ao princípio da confiança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fe] se aplica nas relações jurídicas de direito público’(Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 95-96).
 
Na Alemanha, o princípio em questão contribuiu decisivamente para a superação da regra da livre revogação dos atos administrativos ilícitos uma decisão do Tribunal Administrativo de Berlim, proferida em 14.11.1956, posteriormente confirmada pelo Tribunal Administrativo Federal. 
Cuidava-se de ação proposta por viúva de funcionário público que vivia na Alemanha Oriental. Informada pelo responsável pela Administração de Berlim de que teria direito a uma pensão, desde que tivesse o seu domicílio fixado em Berlim ocidental, a interessada mudou-se para a cidade. A pensão foi-lhe concedida. Tempos após, constatou-se que ela não preenchia os requisitos legais para a percepção do benefício, tendo a Administração determinado a suspensão de seu pagamento e solicitada a devolução do que teria sido pago indevidamente. Hoje a matéria integra a complexa regulação contida no § 48 da Lei sobre processo administrativo federal e estadual, em vigor desde 1977. (Cf. Erichsen, Hans-Uwe, in: Erichsen, Hans-Uwe/Martens, Wolfgang, Allegemeines Verwaltungsrecht, 9a edição, Berlim/Nova York, 1992, p. 289)
Nessa linha, penso que o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, balizando o exame da validade de atos singulares que, malgrado fundados em norma posteriormente declarada inconstitucional, merecem proteção especial à luz da confiança legítima dos cidadãos em atos estatais presumivelmente legítimos.
 Em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. 
Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 
Verifico a presença, no caso dos autos, de situação análoga, apta a legitimar constitucionalmente a manutenção dos atos singulares que resultaram na concessão dos proventos de aposentadoria de forma cumulada.
Não se desconhece que esta Corte já firmou orientação no sentido de que a fulminação do direito de a Administração Pública rever seus atos pela decadência não alcança situações flagrantemente inconstitucionais. Todavia, como visto, a recorrente se encontra aposentada desde o ano de 2010, tendo a cassação do benefício sido realizada em 2019. É de se pressupor que a recorrente tenha confiado na legislação e na administração, não merecendo reprimenda o beneficiário que agiu com boa-fé. Assim, de rigor necessário que incida à espécie o princípio da confiança legítima.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
‘Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Negativa de registro de aposentadoria concedida há mais de 30 (trinta) anos. Dupla aposentadoria garantida por decisão judicial transitada em julgado. Observância dos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da confiança. Ordem concedida. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Direito à dupla aposentadoria reconhecido por decisão judicial da Suprema Corte transitada em julgado (RE nº 767.795/DF). 2. Aposentadoria concedida administrativamente em 30/1/91, há mais de 30 (trinta) anos, tendo sido seu registro apreciado pelo Tribunal de Contas da União apenas em 23/9/21. Ressalte-se o fato de o impetrante ser idoso, com idade já bastante avançada (91 (noventa e um) anos. 3. A situação do agravado está consolidada pelo decurso do tempo, devendo, portanto, ser garantido o registro de sua aposentadoria, em observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento’. (MS 38568 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)
 
‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.3. Agravo Interno a que se nega provimento’. (RE 1380919 AgR, Re. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2022 – grifo nosso)
 
‘Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Tribunal de Contas da União. Glosa de aposentadoria. Aluno-aprendiz. 4. Decadência. Ultrapassagem de 13 anos desde a instauração do processo. Precedente: RE-RG 636.553, de minha relatoria (tema 445). 5. Pretensão de eficácia prospectiva à nova orientação jurisprudencial. Improcedente. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental’. (MS 36883 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2022 – grifo nosso)
 
Por fim, registro meu desconforto em hipóteses como a dos autos, nas quais situações flagrantemente inconstitucionais mantêm-se por longos períodos, em virtude da demora seja no curso do processo administrativo ou do processo judicial. 
É necessário criarmos instrumentos para agilizar a solução de tais situações, a fim de evitar a repetição de feitos como o presente, que longe estão de serem isolados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 97), e reestabelecer a sentença que concedeu a ordem pleiteada (eDOC 64), de maneira a assegurar à impetrante a acumulação dos dois proventos de aposentadoria relativos aos cargos públicos” (DJe de 06/05/2024). 

Considero que o caso dos autos também possui peculiaridades aptas a ensejar a incidência do princípio da segurança jurídica, como bem explanado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na referida decisão, na qual citado, dentre outros, um julgado da minha relatoria, o que impõe o desacolhimento da pretensão recursal.
Ressalte-se que a noção de segurança jurídica é essencial ao desenvolvimento harmônico e profícuo da sociedade, sendo assim compreendida pela melhor doutrina:

“O homem precisa de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. (...) o indivíduo tem do direito poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos por essas mesmas normas” (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Editora Almedina, 1997. p. 250). 

“O princípio da segurança jurídica não está expresso na Constituição, mas, além de ser decorrência lógica da isonomia, pois só poderá haver igualdade (perante a lei e na lei) onde houver segurança jurídica, ele vem implementado pelo princípio da legalidade, pela garantia à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, cujo corolário é a irretroatividade das leis. Vem ainda implementado pelo princípio da separação dos poderes e pela possibilidade de recurso à Justiça, exercida por magistratura independente” (LACOMBE, Américo. Princípios Constitucionais Tributários. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 50). 

“Os tribunais não podem iludir a confiança que o público deposita na continuação de uma jurisprudência que tenha por fundamento uma convicção jurídica geral. O 'princípio da confiança' só é aplicável quando a decisão de princípio se integra numa interpretação da lei ou num desenvolvimento do Direito que se possam considerar admissíveis; e só na medida em que a decisão exprima um princípio ético-jurídico geral, e em que este corresponda a uma convicção jurídica geral ou a tenha feito surgir imediatamente. (omissis) 
Por detrás do critério da unidade da jurisprudência está o postulado de justiça que consiste em decidir o que é idêntico de modo idêntico. Este postulado, porém, como fez notar GERMANN, só é aplicável na medida em que o precedente constitua realmente a 'ratio decidendi' da proposta dada a uma questão jurídica, isto é, tenha sido um fundamento decidido da solução do caso concreto. Para salvaguarda da unidade da jurisprudência, os tribunais não devem se afastar de um precedente do tribunal supremo ou de uma 'jurisprudência constante', senão quando razões convincentes demonstrarem a sua incorreção e não, portanto, quando simplesmente se duvidar desta (...)" (LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução: José de Sousa e Brito e José Antônio Veloso. Título original: Methodenlehre der rechtswissenschaft. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1978, parte II, cap. IV, item 4, p. 502/5).

Anote-se que a jurisprudência da Suprema Corte tem-se inclinado a privilegiar o princípio da segurança jurídica, não recomendando o desfazimento de relações fáticas constituídas por longo tempo, sob a presunção de que são legítimas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Empregados públicos. Contratações sem prévia aprovação em concurso público. Manutenção das admissões. Estabilidade das relações jurídicas constituídas. Precedentes. 1. As contratações examinadas nos presentes autos ocorreram no primeiro ano após a promulgação da Constituição Federal de 1988, período no qual havia controvérsia acerca das entidades abrangidas pela regra constitucional do concurso público. 2. As peculiaridades do caso concreto recomendam, por imposição dos postulados da segurança jurídica e da boa-fé, a preservação dos contratos de trabalho firmados anteriormente ao julgamento do MS nº 21.322/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental provido para se negar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.381.125/RS-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Dias Toffoli, DJe de 10/09/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITU